Tribunal: TJMT
Processo: 1042387-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042387-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PEREIRA ROSA - CPF: 003.550.752-70 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MAX SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.307.241-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL DA SILVA FEITOZA - CPF: 028.613.185-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VINICIUS SANTOS FEITOZA - CPF: 088.853.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado buscando a revogação da prisão preventiva decretada após flagrante em kitinetes onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, balanças de precisão, embalagens e aparelhos celulares.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

saber se é possível a concessão de prisão domiciliar, diante da existência de filhos menores, na via estreita do habeas corpus;(ii) saber se os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos frente à alegação de negativa de autoria apresentada pela paciente;(iii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão, aliadas aos predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e maternidade), seriam suficientes para substituir a custódia preventiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser apreciado nesta via porque não houve prévia submissão da pretensão ao juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância.

4.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 10 kg de maconha) e nos instrumentos típicos de fracionamento e comercialização encontrados no local. A alegação de negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus, não sendo possível afastar, nesta sede, os indícios que embasaram a custódia.

5.

Embora a paciente seja primária, possua bons antecedentes e seja mãe de menores, tais condições não bastam para substituir a prisão preventiva quando os elementos concretos do caso revelam risco à ordem pública. Diante da gravidade concreta evidenciada pelo contexto da apreensão, as cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.

Writ
parcialmente conhecido, na extensão, denegado.

Teses de julgamento:
“1. A via estreita do habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas para afastar indícios de autoria.”“2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e instrumentos típicos de comercialização autoriza a manutenção da prisão preventiva por garantia da ordem pública.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313 e 318; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, habeas corpus no 1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025; TJMT,
habeas corpus
1020064-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31 de outubro de 2025, Publicado em 31 de outubro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Maria Luiza Pereira Rosa, presa em flagrante no dia 5.11.2025, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), contra suposto ato coator atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante sustenta em síntese, que a paciente não possui vínculo com o imóvel onde os entorpecentes foram encontrados, afirmando que apenas se encontrava no local a trabalho, como profissional do sexo.

Alega, ainda, que é primária, de bons antecedentes, mãe de três filhos menores, residente em outro endereço e responsável pelo sustento do lar. Nessa linha, argumenta pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pugnando pela sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
No mérito
, aguarda a confirmação da ordem (Id. 331424394).

Anexou documentos (Id. 331424395 e seguintes).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 332958372).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 334547367):

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006) - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS - MATÉRIA DE MÉRITO QUE NÃO DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS - 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS QUE AUTORIZA A PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À LUZ DO ENUNCIADO 26 DA TCCR - 3) PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318-A, DO CPP (FILHOS MENORES) -
IMPROCEDÊNCIA
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- 4) ALEGAÇÃODE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 43 DA TCCR - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo se extrai dos autos e do boletim de ocorrência no 2025.357375 (Id. 214122609 – Pág.4 – autos no 1011059-73.2025.8.11.0045), no dia 5.11.2025, durante patrulhamento de rotina no bairro Veneza em Lucas do Rio Verde-MT, a guarnição da Polícia Militar, ao passar por um complexo de kitnets, em área amplamente conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistou um indivíduo sem camisa que, ao perceber a aproximação da viatura, adentrou rapidamente o local, tentando esconder-se na primeira quitinete.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram abordagem no imóvel e notaram a presença de mais pessoas escondidas em um dos quartos. Após diversas ordens, um homem e uma mulher, entre eles, Maria Luiza Pereira Rosa, saíram do cômodo.

Durante a busca, foram localizados, no chão do quarto, vários tijolos de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma faca de cabo branco e diversos pacotes plásticos vazios, comumente utilizados para embalar entorpecentes. Próximo ao material, havia também um aparelho celular danificado, aparentemente recém-quebrado.

Na continuidade das buscas, outro indivíduo, Wendell, foi localizado escondido em outro quarto. Após revista minuciosa, foi apreendida grande quantidade de drogas, além de diversos apetrechos utilizados no preparo e na embalagem de entorpecentes, e vários aparelhos celulares.

De acordo com o termo de exibição e apreensão (Id. 214122611– autos no 1011059-73.2025.8.11.0045) e com o laudo pericial no 549.3.26.9925.2025.064599- A01, foram apreendidos: a) 10 tabletes de maconha, pesando 9,4 kilogramas; b) 2 tabletes de maconha, pesando 888 gramas; c) 3 porções de maconha, pesando 2 gramas; d) 2 pacotes fechados, contendo 191 unidades, de “zip-locks” vazios; e) 2 balanças de precisão; f) uma faca; g) 4 aparelhos celulares.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e, na sequência, convertida em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Destacam-se, a seguir, trechos pertinentes da fundamentação adotada pelo juízo de origem:

“(...) A quantidade e natureza da substância entorpecente, assevera grave periculosidade à saúde pública. Nesse sentido: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.” (Id. 214210723 – autos no 1011059-73.2025.8.11.0045).

De acordo com as informações prestadas, os autos da prisão em flagrante delito foram migrados para os autos do Inquérito Policial no 1011829-13.2025.8.11.0042 e conclusos para apreciação ministerial.

Pois bem.

Inicialmente, a impetrante afirma que a paciente é mãe de 3 filhos menores e que, embora estes estejam sob os cuidados das avós, a manutenção financeira do núcleo familiar seria exercida pela reclusa.

Para sustentar tal alegação, apresenta (i) certidões de nascimento, (ii) laudos médicos (Id. 331430850/331430851/331430852) e (iii) termo de declaração firmado por uma das avós (Id. 331430853), documentos que, em tese, poderiam subsidiar eventual substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP.

Ocorre que a impetração não veio instruída com cópia do ato coator, isto é, a decisão que teria indeferido pedido de prisão domiciliar ou deixado de apreciá-lo. Ademais, tudo indica que os documentos ora apresentados não foram previamente submetidos ao exame do Juízo de primeiro grau.

Tal constatação decorre, inclusive, da ausência da própria decisão impugnada, circunstância que acentua a limitação da análise em sede de cognição sumária e impede o adequado controle de legalidade sobre eventual negativa, omissão ou apreciação insuficiente por parte da autoridade apontada como coatora.

Nessas condições, revela-se inviável aferir, nesta via estreita, a real condição da paciente como eventual responsável única pelos cuidados dos filhos menores.

Registro, ainda, que não se verifica hipótese de concessão da ordem de ofício, pois os elementos constantes dos autos não evidenciam, de plano, ilegalidade manifesta, constrangimento flagrante ou situação emergencial que autorize atuação excepcional deste Tribunal sem prévia apreciação pelo magistrado natural da causa, autoridade que detém contato direto com o processo e melhores condições para avaliar a pertinência e a suficiência das provas apresentadas.

A orientação jurisprudencial desta Corte, aliás, converge com essa compreensão, firmando que “(...)

o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não deve ser conhecido quando não há pedido anterior endereçado à instância singela, sob pena de indevida supressão de instância”.
Assenta-se, igualmente, que
“(...)o simples enquadramento da situação fática em uma das hipóteses do art. 318 do CPP, por si só, não garante à denunciada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo magistrado acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares do caso concreto”
(TJMT,
habeas corpus no
1028428-21.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 13 de outubro de 2025).

Diante desse cenário,
não conheço do pedido
, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. O requerimento deve ser inicialmente dirigido ao Juízo competente, que poderá apreciá-lo à luz dos elementos disponíveis. Somente após eventual indeferimento será possível renovar a discussão por meio de nova impetração, viabilizando, então, o adequado controle jurisdicional por esta instância revisora.

Superada essa questão, passo à análise das demais teses.

Embora sucinta, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva observa os requisitos previstos nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente porque se ampara na materialidade devidamente comprovada, nos indícios de autoria e, sobretudo, na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstância que revela, em juízo de probabilidade, a relevância e a gravidade concreta da conduta imputada.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No que tange à alegação de que a paciente apenas estaria no local em razão do exercício de sua atividade laboral, atuando como profissional do sexo, tal assertiva demanda inevitável dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta exame aprofundado de fatos controvertidos nem reavaliação minuciosa do acervo probatório.

Com efeito, o que se tem, neste estágio processual, é que a paciente foi efetivamente localizada no interior do cômodo onde se apreenderam significativa quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, embalagens típicas do tráfico “zip lock” e demais instrumentos associados à prática delitiva. Tais circunstâncias, em juízo preliminar, sugerem vínculo objetivo com a prática ilícita supostamente desenvolvida no local, legitimando a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

A tese defensiva, de que sua presença seria casual e estritamente vinculada a suposta prestação de serviços, constitui matéria a ser examinada na via ordinária, mediante instrução adequada, produção de provas e contraditório pleno. O
habeas corpus
não se presta a substituição da ação penal, tampouco à apreciação de questões que dependem de esclarecimento probatório aprofundado.

Sobre o tema:

“(...) Não compete ao
habeas

corpus
o exame aprofundado de provas, sendo inviável a análise da tese de
negativa
de
autoria
ou ausência de dolo na via estreita do
writ
.”

(TJMT,
habeas corpus
1020064-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31 de outubro de 2025, Publicado em 31 de outubro de 2025).

Assim, o contexto fático mais amplo, inclusive a apuração da eventual participação, grau de envolvimento ou eventual ausência de dolo da paciente, deverá ser apreciado na instância própria, com observância integral do devido processo legal, garantindo-se ampla defesa e contraditório.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a pretensão não encontra amparo no caso concreto.

Ainda que a paciente seja primária, tal circunstância, isoladamente, não basta para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos objetivos que demonstram gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

O cenário fático delineado: apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, instrumentos típicos de fracionamento e comercialização da droga, além da localização da paciente no interior do ambiente onde o material ilícito era mantido, revela, ao menos nesta fase inicial, um grau de periculosidade incompatível com a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP, que se mostram insuficientes para atender às finalidades de contenção, prevenção e acautelamento inerentes ao caso.

A jurisprudência é firme no sentido de que a primariedade ou bons predicados pessoais não neutralizam, por si sós, os fundamentos concretos da prisão preventiva, tampouco obrigam sua substituição por medidas menos gravosas quando a gravidade real do fato e o contexto da apreensão evidenciam risco efetivo à ordem pública:

“(...)3.
Medidas

cautelares
diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.”

(TJMT,
habeas corpus no
1027022-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente a presente ação constitucional e, na parte conhecida, denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Maria Luiza Pereira Rosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025